Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-77.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-77.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EULINA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ELMA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, WILSON BELCHIOR, WAGNER LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATOS FÍSICOS COM ASSINATURAS IMPUGNADAS. VIAGEM COMPROVADA DA CONSUMIDORA NA DATA DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE ASSINATURA NO LOCAL INDICADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE BANCÁRIA CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eulina de Oliveira Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência e nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 619150900, 613050813 e 612350860, supostamente celebrados em 11 de março de 2020, com restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob alegação de fraude e falsificação de assinaturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade e à dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo consignado são válidos diante da impugnação expressa das assinaturas pela consumidora; (iii) determinar se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude bancária; (iv) definir a forma de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, considerada a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS; e (v) estabelecer se os descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, pois foi interposta tempestivamente, por parte legítima e interessada, com representação regular e dispensa de preparo decorrente da gratuidade da justiça já concedida em primeiro grau.

A concessão da gratuidade da justiça alcança todas as fases do processo, inclusive o grau recursal, quando subsistem as condições de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.

A impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário particular transfere à instituição financeira o ônus de provar que a assinatura proveio do punho da consumidora.

A mera juntada de cópia de contratos e documentos pessoais não comprova a validade da contratação quando a consumidora impugna expressamente as assinaturas e o banco não requer nem produz prova pericial grafotécnica.

Os depoimentos testemunhais demonstram que a autora permaneceu em viagem a Brasília entre 31 de janeiro de 2020 e 17 de março de 2020, circunstância incompatível com a assinatura presencial dos contratos físicos em Paulo Afonso/BA em 11 de março de 2020.

A ausência de prova da presença física da consumidora no correspondente bancário e a inexistência de elementos aptos a demonstrar contratação digital reforçam a ocorrência de fraude.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A contratação fraudulenta de empréstimos consignados com descontos automáticos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A declaração de nulidade dos contratos impõe a restituição dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora.

A repetição em dobro do indébito, nos contratos privados de consumo, prescinde da prova de má-fé subjetiva do fornecedor quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os descontos indevidos realizados até 30 de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os descontos efetuados a partir de 31 de março de 2021 devem ser devolvidos em dobro.

A declaração de nulidade do negócio jurídico autoriza a recomposição patrimonial das partes, mediante compensação entre os valores a serem restituídos pelo banco e os montantes comprovadamente creditados na conta da consumidora em razão das operações anuladas.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento, pois atingem verba alimentar destinada à subsistência, configurando dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando o consumidor impugna expressamente sua autoria. 2. A ausência de prova pericial grafotécnica, diante da impugnação de assinatura, impede o reconhecimento da validade de contratos físicos de empréstimo consignado apresentados pelo banco. 3. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral in re ipsa. 5. A restituição dos descontos indevidos deve ser simples até 30 de março de 2021 e em dobro a partir de 31 de março de 2021, conforme a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS. 6. A nulidade dos contratos autoriza a compensação, em liquidação de sentença, entre os valores descontados indevidamente e os montantes comprovadamente creditados na conta da consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, § 2º, 98, 369 e 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 182 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061, REsp 1.846.649/MA; STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas nº 54 e 362; TJBA, Apelação Cível nº 8007237-53.2021.8.05.0274, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quarta Câmara Cível, publ. 14.10.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8164913-39.2023.8.05.0001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, publ. 17.12.2025.